Tribunal: TJSP
Processo: 1024753-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidentária – LER em ombros – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024753-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGIANE
CRISTINA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-78.2019.8.26.0053 -Voto no 24.517
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1024753-78.2019
APELANTE:
Regiane Cristina dos Santos
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 24.517
Acidentária LER em ombros Incapacidade laborativa
e nexo causal não comprovados Benefício acidentário
indevido Improcedência mantida.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da
autora.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra r. sentença, que julgou
improcedente pedido de reparação acidentária fundado em alegação de
LER em ombros (fls. 45/47).
A obreira, em preliminar, pleiteia a conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia, sustentando
imprestabilidade do laudo produzido. No mérito, em síntese, insiste na
existência das moléstias e que, apesar das conclusões periciais, demais
elementos dos autos comprovam a incapacidade, sendo certo o nexo
causal em vista da própria natureza das atividades exercidas
(doméstica), pugnando, assim, pela reforma do julgado (fls. 51/55).
Ausentes contrarrazões (fl. 60).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, rejeito a preliminar.
No caso, o conjunto probatório já coligido trouxe
subsídios suficientes para a solução da controvérsia, não demandando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-78.2019.8.26.0053 -Voto no 24.517
3
acréscimos ou esclarecimentos adicionais, por qualquer meio que seja.
Ademais, o simples fato de o laudo técnico não
ter sido favorável à pretensão da obreira não autoriza a realização de
novo trabalho científico, eis que para tanto, imperiosa a demonstração da
efetiva necessidade, o que no caso não se afigura.
Passo à análise do mérito.
Ação acidentária ajuizada por doméstica (fl. 06),
fundada em alegada incapacidade laborativa decorrente de LER em
ombros, de origem ocupacional. A autora vem a juízo em busca da
reparação acidentária.
Todavia, sem razão.
Com efeito, o exame físico realizado obteve
resultado absolutamente normal para os ombros, inclusive, com testes
provocativos negativos (fl. 31).
Ao tecer maiores esclarecimentos, tomando por
base o quadro apurado e exame de ultrassom recente acostado (fl. 20), o
perito afastou qualquer resquício de incapacidade laborativa (fls. 31/32):
Com efeito, ao exame pericial pudemos confirmar que a
segurada não ostenta qualquer sinal de sofrimento álgico nos ombros ou eventual
limitação articular, a ponto de justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva
para o trabalho ou que demande a necessidade de maior esforço físico. Ainda que não
bastasse a inexpressividade de sua atual avaliação clínica, bem de se vê, é o exame de
USG dos ombros em anexo, cujo resultado não apontou qualquer lesão tendinea, ao
reves, apenas sinais de bursite, que não necessariamente se traduz em dano funcional
de expressão clínica e/ou infortunística relevante para o deslinde do feito em questão,
consoante se depreende da inocência do exame físico desta região. Assim, tendo em
linha de conta que os exames clínicos e complementares são uníssonos em apontar a
inexistência de sequelas acidentárias de natureza incapacitante, concluímos que no caso
dos autos, não há incapacidade laborativa a classificar pela lei em vigor.
Friso que, consoante a legislação acidentária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-78.2019.8.26.0053 -Voto no 24.517
4
não basta a existência de alteração patológica, sendo de rigor a
promoção objetiva e atual de incapacidade para o trabalho, de forma que,
no caso em análise, conforme reconhecido pelo perito, não há sinais de
déficit funcional ou laboral.
Quanto ao liame ocupacional, este foi afastado
pelo jurisperito nos quesitos respondidos (fl. 32, quesito “2”), cabendo
destacar que, de fato, não consta emissão de CAT pelo empregador, ou
mesmo afastamentos ou concessão de benefícios em razão da moléstia
alegada.
Também ausente comprovação das condições de
trabalho referidas pela autora, cumprindo observar que o vínculo
apontado como responsável pelas suas queixas é relativamente curto, de
01.04.2015 a 10.10.2018 (fl. 06), em vista do caráter, em regra, insidioso
de moléstias decorrentes de LER ocupacional.
No mais, não há, nos autos, subsídios técnicos
capazes de infirmar as conclusões oficiais.
Em suma, ausentes os requisitos necessários, de
rigor a manutenção da r. sentença de improcedência do pedido,
ressaltando a isenção dos encargos da sucumbência, em favor da autora,
conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeito a preliminar
e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR